Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706126-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE PAULO MORAES DEMETRIO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Paulo Moraes Demetrio em face de ato omissivo praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do DF, consistente na demora em promover a realização de procedimento cirúrgico em sua mão esquerda, em decorrência de lesão cortocontusa com fratura exposta nos 3o e 4o dedos mão, após acidente com serra de corte. Distribuído ao plantão judicial de primeiro grau, entendeu o magistrado pela inexistência de urgência, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao juiz natural (ID 23657457). Por sua vez, considerando o disposto no art. 21, II, do RITJDFT, o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília ordenou a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis (ID 23657810). Em seguida, antes mesmo de serem os autos conclusos a esta Relatora, o impetrante peticionou informando a realização da cirurgia em 26/02/2021, com alta no dia seguinte. Requereu, pois, a extinção e arquivamento do feito ante a perda do objeto (ID 236578112 e ID 23657813). É o relatório. DECIDO. De fato, alcançado o objeto do presente writ, qual seja, a realização do tratamento cirúrgico na rede pública de saúde, resta evidenciada perda superveniente do interesse processual, o que impõe a exitnção do feito sem julgamento do mérito. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CIRURGIA REALIZADA NO ESTADO DO MARANHÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de remessa necessária em ação com o objetivo de compelir o DF a realizar procedimento cirúrgico na autora, para tratamento de "incontinência urinária por defeito esfincteriano". 2. Após a sentença julgando procedente o pedido para obrigar o DF a realizar a cirurgia, a Defensoria Pública informou que a parte autora foi submetida ao procedimento cirúrgico no estado do Maranhão. 3. A realização da cirurgia ginecológica na autora, no estado do Maranhão, esvazia por completo qualquer utilidade no provimento jurisdicional, não fazendo sentido o prosseguimento da lide, uma vez que nada mais se decidirá, porquanto o objeto da ação consistia justamente na realização do procedimento cirúrgico ginecológico, que já foi levado a efeito em hospital de outro estado da Federação. 3.1. Assim, diante da constatação da falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto da ação cominatória, forçoso é extingui-la sem resolução de mérito. 4. Precedente da Corte: "Interesse de agir. Perda Superveniente. Se não tem mais qualquer utilidade o provimento judicial buscado, há perda superveniente do interesse de agir." (20130020304973MSG, Relator: Jair Soares, Conselho Especial, DJE: 09/05/2014). 5. Remessa oficial provida para extinguir o feito, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 267, IV, do Código de Processo Civil. (Acórdão 955114, 20130110894709RMO, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 20/7/2016. Pág.: 187/219) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do mandamus, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora